Tribunal: TJMT
Processo: 0019390-45.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019390-45.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.090.651-23 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – INSTADA A ABSOLVIÇÃO COM AMPARO NA EXCLUDENTE DO ESTADO DE DESNECESSIDADE – DESCABIMENTO – NÃO REUNIÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL – RELATO EVASIVO E GENÉRICO SOBRE AMEAÇAS PRÉVIAS – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos já decididos por este Tribunal, “
a alegação genérica de que o réu portava artefatos bélicos para se proteger, desprovida de qualquer amparo nos autos a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou inevitável, é insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade
” (Autos n. 0005928-02.2017.8.11.0018. Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Terceira Câmara Criminal. DJe 18.12.2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado por
Fabiano Oliveira da Silva
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Inconformada, a Defesa pretende a absolvição do acusado, com lastro na excludente de antijuridicidade consistente no estado de necessidade, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate os fundamentos recursais.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se recurso de apelação criminal aforado por
Fabiano Oliveira da Silva
buscando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, mercê da prática do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Inconformada, a Defesa pretende a absolvição do acusado, com lastro na excludente de antijuridicidade consistente no estado de necessidade, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

O apelo, todavia, não comporta provimento.

Analisando as provas produzidas, constata-se que a
materialidade
e a
autoria delitivas
ressaem comprovadas, a teor do
auto de prisão em flagrante delito, do termo de apreensão da arma de fogo e munições, boletim de ocorrência, laudo pericial da arma de fogo e munição e depoimentos colhidos,
não figurando referida temática tampouco como objeto de insurgência recursal.

Por sua vez, no que concerne à presença da
aventada excludente
, afere-se que não se reúnem os pressupostos previstos no art. 24 do Código Penal a fim de que seja reconhecida a licitude da conduta do acusado.

Como consabido, atua sob o pálio do estado de necessidade aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se.

Assim, além da ameaça a direito próprio ou alheio, afigura-se imprescindível a comprovação de um perigo que seja
atual
e
inevitável
, não se admitindo a existência de mero perigo iminente, diversamente do que ocorre com a legítima defesa.

No caso em estima, o acusado, durante o interrogatório judicial, consignou que a aquisição da arma de fogo de modo ilegal se deu visando a defesa de sua vida, que havia sido ameaçada por terceiro. Afirmou, nesse sentido, que adquiriu o armamento pois um rapaz ameaçou-lhe de morte, fato que teria se dado sem a presença física, mas, em suas palavras, “
apenas de longe
” (mídia digital, id.
25060466, p. 02).

Ora, além do próprio relato evasivo do apelante, que não expôs circunstâncias da ameaça que lhe foi direcionada, tampouco identificando o seu autor, local e tempo, seu próprio depoimento revela que não havia qualquer relação temporal entre a aquisição do armamento e a ameaça, não sendo possível sequer aferir que o perigo fosse iminente, quando menos atual.

Com efeito, nos termos já decididos por este Tribunal, “
a alegação genérica de que o réu portava artefatos bélicos para se proteger, desprovida de qualquer amparo nos autos a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou inevitável, é insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade
” (Autos n. 0005928-02.2017.8.11.0018. Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Terceira Câmara Criminal. DJe 18.12.2019).

Dessarte, cumpria ao acusado, na situação narrada, buscar as autoridades a fim de ver protegida a sua vida, já que a violação ao ordenamento de regência somente há de ser admitida como
ultima ratio
, isto é, quando outra resposta a um risco a bem jurídico próprio não for possível.

Nesse cenário, à míngua da presença dos pressupostos para o reconhecimento do estado de necessidade, inadmissível o reconhecimento da licitude do ato típico praticado pelo réu.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao vertente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020